Tribunal: TJES
Processo: 5008742-27.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008742-27.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CHAMOUN CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA por DANOS MORAIS. 1) RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE. PRÁTICA ABUSIVA E ILEGAL. 2) MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA APÓS O CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA ORIGINAL. 3) INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 4) DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. 5) QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 8.000,00 MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

CASO EM EXAME

Trata-se de demanda em que a parte autora insurge-se contra a cobrança de multa de fidelidade e faturas acessórias geradas após o pedido de cancelamento do serviço, que culminaram na negativação de seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito.

A controvérsia repousa na validade da renovação automática do período de fidelização operada pela concessionária, sem que houvesse nova pactuação ou vantagem comprovada ao consumidor.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais, a operadora sustenta a legalidade da cobrança da multa de fidelidade, alegando que a pactuação é válida e que a inscrição em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a abusividade da renovação automática da cláusula de fidelização e a consequente inexigibilidade da multa rescisória.

Verificar se a inscrição em órgãos de restrição ao crédito baseada em fidelização inválida configura dano moral.

Avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais frente aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

RAZÕES DE DECIDIR

É cediço que a cláusula de fidelização em contratos de prestação de serviços de telecomunicações exige anuência expressa e inequívoca do consumidor, geralmente vinculada a um benefício direto. A sua renovação automática, sem prova de nova manifestação de vontade do cliente, é prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (Art. 39, V).

No presente caso, a recorrente não demonstrou que houve nova solicitação de serviços ou aceitação de benefícios que justificassem a imposição de novo período de carência após o encerramento do prazo original. Portanto, a multa aplicada em virtude da fidelização automática inválida é manifestamente indevida.

Assim, uma vez declarada a inexigibilidade da multa por fidelização inválida, a inscrição do nome da recorrida (pessoa jurídica) em cadastros de inadimplentes revela-se ilícita, pois baseada em débito inexistente.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 227) e por este Colegiado, a inscrição indevida gera dano moral
in re ipsa
, afetando a honra objetiva da empresa, sua credibilidade e reputação comercial perante terceiros.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença de piso mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida e a resistência da operadora em solucionar o equívoco administrativamente.

DISPOSITIVO

Tecidas tais considerações,
conheço
do recurso inominado e
nego-lhe
provimento, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)